Tribunal: TJDFT
Processo: 0708689-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0708689-56.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TELOS FUNDACAO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL EMBARGADO: MARIA CARMEN DE CASTRO, PAME - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA PLENA EM SAUDE REPRESENTANTE LEGAL: DAMARES DE CASTRO ALEIXO DESPACHO Intimem-se os embargados, M.C.D.C. e PAME – Associação de Assistência Plena em Saúde, para que apresentem contrarrazões aos embargos de declaração (ID 30232834), no prazo legal. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator